Tribunal: STF
Processo: AP 2168
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de BRUNA CRISTINA ZARAMELLA em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2023), como incursa nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 18/1/2023, nos autos da Pet 10.820/DF, concedi liberdade provisória a BRUNA CRISTINA ZARAMELLA, CPF nº 007.442.511.09, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 27/8/2025, determinei a intimação de BRUNA CRISTINA ZARAMELLA para prestar esclarecimentos sobre os descumprimentos das medidas cautelares pela ré, consistentes em violação à área de inclusão e fim de bateria, ocorridos nos dias 8/8/2025 e 9/8/2025 (eDoc. 139), não tendo havido qualquer manifestação da ré.



    A Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Mato Grosso/MT noticiou descumprimentos das medidas cautelares pela ré, consistentes em violação à área de inclusão, ocorridos nos dias 30/8/2025, 31/8/2025 (eDoc. 151) e 14/9/2025 (eDoc. 158).



    Intimada, a Defesa de BRUNA CRISTINA ZARAMELLA informou que “as ocorrências se deram, mas por razões alheias à vontade da Requerente e que em nada se assemelham a uma tentativa de fuga ou de descumprimento deliberado das medidas impostas”, alegando, ainda, que “As supostas violações consistiram em interrupções momentâneas e de curtíssima duração, ocorridas exclusivamente por falhas técnicas na bateria do equipamento”, pois “a bateria do dispositivo apresenta evidentes sinais de desgaste e defeito, não mais sustentando a carga como deveria e ocasionando os desligamentos pontuais que geraram os alertas” (eDoc. 164).



    Ao final, requereu (eDoc. 164):



    “a) Sejam acolhidas as justificativas apresentadas, para afastar qualquer penalidade decorrente das falhas de monitoramento, que ocorreram por problemas técnicos no equipamento e não por vontade da Requerente;



    b) A revogação das medidas cautelares impostas, notadamente a monitoração eletrônica, em razão do seu cumprimento por tempo excessivo e da ausência de fatos novos que justifiquem sua manutenção, conforme precedentes do STF e STJ;



    c) Considerando que o processo já se encontra liberado para julgamento, seja submetido o feito a julgamento com a urgência que o caso requer, a fim de que se resolva definitivamente a situação processual da Requerente.”



    Os autos encontram-se conclusos para julgamento de mérito.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em 18/1/2023, concedi a liberdade provisória a BRUNA CRISTINA ZARAMELLA, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre as quais a “Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia”.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta, em virtude da violação da área de inclusão do monitoramento eletrônico e da ocorrência do evento “fim de bateria”.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas pela Defesa da ré, pois noticia que o equipamento de monitoramento eletrônico apresenta interrupções momentâneas e de curta duração, o que acarreta as violações indicadas.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, em caso de descumprimento das medidas cautelares impostas, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal.



    Quanto ao pedido de revogação das medidas cautelares, destaca-se que tais medidas se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Desse modo, não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.



    Assim, cabe à requerente adequar seu cotidiano às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado por BRUNA CRISTINA ZARAMELLA e MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Rondonópolis/MT, com cópia da presente decisão, e à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Mato Grosso/MT, para que proceda à troca do equipamento de monitoramento eletrônico da ré BRUNA CRISTINA ZARAMELLA, tendo em vista as alegações de defeito apresentadas pela Defesa.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente